Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Inexiste lapso decisório no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios quando observados os critérios do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
II. Recurso desprovido.